Tribunal: TJES
Processo: 5000696-07.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000696-07.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONAS DOS SANTOS CONFOLONIERI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação do recorrente por danos morais em razão de envio de cartão de crédito sem solicitação. A sentença foi de parcial procedência.

Em recurso inominado, o recorrente aduz a inexistência de danos morais.

Pois bem. Adianto que é o caso de provimento.

Não há nos autos contrato de cartão de crédito firmado pelo autor. Tampouco foi demonstrada a solicitação do cartão de forma diversa, como por exemplo, mediante contato via call center da instituição financeira.

Sendo assim, inexistem elementos seguros a demonstrar que o autor tenha, de fato, efetuado a contratação. Ademais, não houve qualquer prova acerca da utilização do cartão de crédito pelo requerente.

Todavia, no caso em apreço entendo incabível a indenização a título de dano extrapatrimonial. O envio do cartão de crédito sem a solicitação do consumidor, por si só, é insuficiente para o reconhecimento do abalo moral.

Para a configuração do dano moral, seriam necessárias outras situações concretas, passíveis, estas sim, de gerar transtornos e desconfortos que transcendam o fato do mero recebimento do cartão, sem nenhuma consequência. Isso é, a prática abusiva da remessa do cartão não solicitado pode ser solvida de modo simples: basta desconsiderar o cartão, sem maiores consequências ou incômodos significativos.

Outra situação é quando a remessa do cartão sem solicitação vem acompanhada de débitos ou cobranças e gera efetivo prejuízo econômico ou financeiro ou, ainda, leva o consumidor a intermináveis diligências no sentido de cancelar o que sequer havia solicitado, que não é a situação retratada nos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.3
. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.